Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-02.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006042-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), OTAVIANO GONCALVES - CPF: 313.238.801-78 (AGRAVANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE

JUROS E CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo
são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de 5 (cinco) anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006042-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

OTAVIANO GONÇALVES

AGRAVADO:

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OTAVIANO GONÇALVES
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da ‘Ação Revisional de Juros e Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais’
nº. 1000806-39.2022.8.11.0010
, proposta em desfavor da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
que indeferiu a tutela de urgência requestada, em que se pretendia a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário
.

Nas razões recursais, o agravante inicialmente tece comentários acerca da contratação do empréstimo consignado efetivado na data de 19/12/2016, no valor total de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), cujo pagamento
“é realizado mediante débito em conta do aposentado, no valor de 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), totalizando R$2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais) conforme teor do referido contrato, cobrando-se uma desproporcional taxa de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano”
(sic).

Destaca que apesar de perceber apenas um salário mínimo de proventos de aposentadoria, e mesmo já tendo pago o total de R$9.761,00 (nove mil, setecentos e sessenta e um reais), a i. Magistrada singular não lhe concedeu a almejada tutela de urgência, por entender ausente a urgência no caso concreto, do qual discorda veemente, especialmente pelo fato de que restaram comprovadas
“as irregulares e impagáveis taxas de juros cobradas pela ré geram extrema dificuldade financeira ao autor, que tem sua única fonte de renda a aposentadoria de 01 salário mínimo”
(sic).

Defende que estão preenchidos os requisitos e elementos da tutela de urgência, demonstrados
“através do contrato de empréstimo, onde é possível a verificação das taxas de juros cobradas, da quantidade de parcelas já debitadas pela Ré em conta aposentadoria do autor, demonstradas pelos extratos, e do valor já pago pelo mesmo”
(sic).

Com base nos predicados legais, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos relacionados do seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 31/03/2022, conforme Id
123416478.

Contraminuta ofertada no Id
125122678, em que discorre que
“foi o Agravante quem procurou a Agravada e solicitou os empréstimos, escolhendo o valor, quantidade e valor de parcelas e respectivos vencimentos”
, e complementa que
“no ato da celebração do contrato o Agravante foi devidamente informado acerca de todas as condições e características dos contratos, inclusive valor do crédito, quantidade e valor das parcelas”
(sic). Diz, por fim, que não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, pelo que requer o desprovimento deste instrumento.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id 123317478.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se à inconformidade do agravante com a decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, consistente na suspensão dos descontos efetuados
sobre seu benefício previdenciário para adimplemento de empréstimo realizado junto à instituição financeira recorrida, cuja medida foi negada pela togada singular nos seguintes termos:

“(...) não vislumbro a presença de perigo na demora.

Isto porque o negócio jurídico foi celebrado em 19/12/2016 e, segundo relatos da parte autora, a inadimplência que motivou a cobrança dos encargos supostamente abusivos ocorreu em abril e maio de 2017.

Assim, passados, desde então, cerca de 05 (cinco) anos até a propositura da presente ação, tendo a parte aguardado tamanho lapso para pleitear o bem da vida em juízo, não vislumbro haver perigo de dano caso também se aguarde pela prestação da tutela jurisdicional final.

Portanto, ausente requisito legal e sabendo-se da necessidade da presença cumulativa deles, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. (...)”
– Id 123302462.

Para tanto, o agravante aduz, em suma, que celebrou contrato de empréstimo com o agravado, onde é p
ossível verificar que a taxas de juros cobradas são abusivas, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos relacionados ao seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
.

Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, dos documentos juntados na origem pelo recorrente, em especial o contrato de empréstimo pessoal (Id 80426909), verifica-se que este teve início em
19/12/2016
e nele consta a percentagem dos juros cobrados pela instituição bancária, o que, a princípio, extrai-se que o agravante tinha pleno conhecimento dos encargos ao firmar o instrumento, não se tratando, portanto, de fraude do serviço bancário.

Também não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o próprio autor/agravante aponta que tais descontos vêm ocorrendo desde fevereiro/2017, o que afasta a urgência do pedido.

Para além disso, a medida requestada não é irreversível, pois na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que, como mencionado no
decisum
agravado, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à aventada falha no dever de informação quanto à modalidade de contratação.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 9 (nove) anos.
” (TJ-MT 10084795020218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 2 (dois) anos, impondo-se a manutenção do decisum que indeferiu pleito inicial de urgência.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1014688-06.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.”
(TJMT Agravo de Instrumento
1015715-24.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022